Tribunal: STF
Processo: HC 243396
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-02
Data de publicação: 2024-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 882.363/SC, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se da denúncia: 



    Consta no Incluso Inquérito Policial que os denunciados Guilherme de Mello e Bernardo Lopes Cobra associaram-se no ano de 2013, em período a ser esclarecido durante a instrução processual, com o objetivo de praticarem tráfico ilícito de entorpecentes na região de São José/SC. 



    Em data de 19 de julho de 2013, os denunciados Guilherme de Mello e Bernardo Lopes Cobra transitavam na Marginal da BR-101, Bairro Serraria, São José/SC, a bordo do veículo Fiat/Stilo, placas EMI-1285, e ao serem abordados por uma Guarnição da Polícia Militar, empreenderam fuga evadindo-se do local, sendo que, logo após, ao avistarem uma barreira Policial efetuaram uma manobra da qual resultou no capotamento do veículo, de modo que em buscas realizadas no seu interior foi encontrada a importância de R$ 28.295,00 (vinte e oito mil e duzentos e noventa e cinco reais), em espécie — quantia esta proveniente de recente transação de drogas realizada por ambos — bem como restou constatado que os mesmos transportavam, para fins de comércio, 2 (dois) invólucros de plástico acondicionando erva prensada com massa bruta total de 6,6 g (seis gramas e seis decigramas), contendo substância vulgarmente conhecida como "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Apurou-se, ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, que Guilherme guardava e mantinha em depósito, para fins de comércio, dentro do apartamento de sua genitora, 3 (três) tabletes de erva prensada com massa bruta total de 3,50 Kg (três quilos e cinquenta gramas), além de 01 (uma) sacola plástica acondicionando 01 (um) tablete de erva prensada cortado ao meio e ainda 01 (uma) porção de erva prensada com massa bruta total de 600 g (seiscentos gramas). Da mesma forma, foram encontrados no interior da quitinete de sua propriedade 01 (um) tablete de erva prensada com massa bruta total de 420,3 (quatrocentos e vinte gramas e três decigramas), bem como 01 (uma) porção de erva prensada com massa líquida total de 20,5 (vinte gramas e cinco decigramas), e 01 (um) invólucro de plástico acondicionando erva com massa bruta total de 3,2 g (três gramas e dois decigramas), todos contendo substância vulgarmente conhecida como "maconha", além de 01 (um) invólucro de plástico com massa liquida total de 123,2 g (cento e vinte e três gramas e dois decigramas) contendo 605 (seiscentos e cinco) comprimidos de cor rosa e ainda 01 (um) invólucro de plástico com massa líquida total de 172,6 g (cento e setenta e dois gramas e seis decigramas) contendo 809 (oitocentos e nove) comprimidos de cor verde, ambos armazenando diversas pílulas vulgarmente conhecidas como "Ecstasy", e por fim 01 (um) invólucro de plástico contendo 681 (seiscentos e oitenta e um) micro-pontos da substância 251-NBOMe, vulgarmente conhecida por "LSD", tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Salienta-se, ainda, que no interior da quitinete de Guilherme, juntamente com o restante das drogas, também foi encontrada a importância de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais) em espécie, valor este proveniente do tráfico ilícito de entorpecentes que vinha sendo praticado na região de São José/SC por ambos os denunciados. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, a fim de readequar a reprimenda de Guilherme e Bernardo, em virtude da exclusão da redutora do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei de Drogas), fixando-se as penas definitivas: a) de Guilherme de Mello em 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. TEMA NÃO SUSCITADO PELA DEFESA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MATÉRIA PRECLUSA EM RELAÇÃO AO RÉU. REDUTOR DO ART. 33, § 4º DA LEI N. 11.343/2006. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ EXAMINADOS EM AGRANO NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO ANTERIORMENTE. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A defesa do acusado não suscitou oportunamente a alegada nulidade das provas relativa à violação de domicílio, de modo que o Tribunal a quo examinou a questão, por ter sido arguida pela defesa do corréu. Nesse contexto, entende-se que a matéria está preclusa em relação ao paciente, sendo incabível a sua análise neste Tribunal Superior. Precedente.



    2. Constitui óbice ao conhecimento do habeas corpus a mera reiteração de pedido já formulado e examinado por esta Corte Superior. Isso porque há identidade de partes e de causa de pedir, impugnando ambos os feitos o mesmo acórdão.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa busca a concessão da ordem, para reconhecer a violação das residências atreladas ao Paciente e a ilicitude das provas obtidas por intermédio do ingresso ilegal dos policiais e, subsidiariamente, para restabelecer a sentença prolatada em primeira instância, com a devida aplicação do tráfico privilegiado em favor do Paciente, ante o preenchimento de todos os pressupostos previstos na legislação.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas na presente impetração. A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, é da jurisprudência desta CORTE o entendimento de que é inviável o Habeas Corpus “quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 165.661 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 117.252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente